Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA DE INVESTIMENTOS. FRAUDE. FALTA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56060839/56060840), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Em suas razões recursais o autor alega que acessou anúncio, via online, que prometia método de investimento rentável, ocasião em que foi direcionado para conversa de WhatsApp e orientado a realizar tarefas, com promessa de remuneração por cada tarefa cumprida. Sustenta que realizou duas transferências, nos valores de R$3.558,00 e R$3.369,00, esperando o retorno financeiro na ordem de R$19.000,00, o que não ocorreu. Pugna pela reforma da sentença para condenar o réu a reparar o dano de R$19.000,00.

4. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. Segundo o contexto probatório, o autor foi vítima de golpe da falsa oferta de investimentos rentáveis, sendo induzido a realizar transferências via PIX, nos valores de R$3.558,00 e R$3.369,00 para terceiros (ID 56060649 - Pág. 2/3 e 56060648 - Pág. 2 e 13), na expectativa de obter lucros de aproximadamente R$19.000,00 (ID 56060648 - Pág. 4).

6. As mensagens inseridas, por si sós, não comprovam a negociação entre o autor e a empresa ré, Acesso Soluções de Pagamento, notadamente porque o interlocutor foi identificado como “Jogos Casas Bahia” (ID 56060648 - Pág. 1). Ademais, as transferências foram realizadas para contas de terceiros (ID 56060648 - Pág. 2 e 13), somente administradas pela ré.

7. Nesse contexto, configura-se que a fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da autenticidade da propaganda divulgada pela internet, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet, seguiu os procedimentos recebidos pelo estelionatário e realizou transferências bancárias para terceiros desconhecidos, acreditando que fazia investimento vantajoso. A conduta criminosa, alheia à atividade bancária, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC).

8. Destarte, evidencia-se que o autor foi negligente ao realizar investimentos com oferta de lucros vantajosos em redes sociais, atraindo a responsabilidade pelos danos reclamados, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão: 1784674, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023; Acórdão 1756431, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/9/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.